Tribunal: TJBA
Processo: 8043847-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043847-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS DA ROCHA SANTANA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). ILEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO APRESENTOU PROVA DE QUE É ASSOCIADO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Discute-se nestes autos a legitimidade ativa para a cobrança individual das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor (urv), decorrente da ação coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001. 2. No caso, o apelante propôs a presente ação objetivando o cumprimento do título executivo judicial certificado nos seguintes termos: “Isto posto e de tudo o mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, condenando o Réu a incorporar aos vencimentos dos Associados dos Autores o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativo aos vencimentos pretéritos, valores esses contados a partir de 19.07.97, em face da prescrição qüinquenal, devidamente acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogados, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, com base no artigo 20 do CPC.” 3. Da leitura das peças do processo coletivo revela que a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB) atuou por representação ordinária (art. 5º, XXI, da Constituição Federal), e não por legitimação extraordinária (substituição processual). 4. Considerando-se que a AFPEB atuou por representação ordinária (art. 5º, XXI, da Constituição Federal), a abrangência do título judicial restringe a seu alcance apenas aos associados da parte autora, e não a todos os integrantes da categoria dos servidores públicos. 5. Após detido exame dos fatos e direitos que emergem dos autos, o Exequente não trouxe aos autos prova da sua condição de associado ao tempo da propositura da ação de conhecimento, tampouco de eventual associação posterior. 6. Tal fato obsta o prosseguimento do presente cumprimento de sentença coletiva, porquanto não pode o exequente que sequer é associado da AFPEB, “executar” suposto crédito existente em seu favor decorrente do aludido título judicial que alcança somente os filiados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia AFPEB.. 7. Considerando-se que o recorrente não comprovou ser filiado à associação autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa, julgando-se extinto o feito sem resolução de mérito. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8043847-34.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DA ROCHA SANTANA, e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça